Tribunal: CARF
Processo: 10850.900605/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900605/2006-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.557 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA MOEMA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
O processo em epigrafe trata de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 1o
trimestre de 2003 (PER no 11315.06926.050704.1.5.019301, fls. 55/107), no valor de R$
110.770,60, parcialmente deferido pela unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição fiscal
do contribuinte supramencionado, que reconheceu a existência de crédito no valor de R$
79.801,60 em virtude da constatação de que parte do saldo credor do período teria sido utilizado
para abater débitos apurados em períodos subsequentes (vide despacho decisório às fls. 46).
Eis a apuração do saldo passível de ressarcimento que consta no
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO do
relatório de Detalhamento do Crédito (fls. 49):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900605/2006-49
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900605/2006-49

Irresignado com essa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 02/06), na qual, em síntese, argumentou que na apuração realizada pela
unidade de origem não foi considerado um pagamento no valor de R$ 25.766,43, atinente ao 1°
decêndio de abril de 2003, e uma compensação no valor de R$ 5.202,54, realizada no 2°
decêndio de junho de 2003, a partir de um pagamento a maior referente ao 2° decêndio de
abril de 2003, no valor de R$ 7.853,71.
Em sessão de julgamento realizada em 31 de janeiro de 2014, a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), concluiu que o
contribuinte não apresentou provas que respaldassem suas alegações e, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (acórdão no 11-044.875, às fls.
117/121). O aresto da câmara baixa recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito
creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento parcial contra o qual o
contribuinte alega recolhimentos que teriam sido desprezados, mas não os comprova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
151/161), no qual repete basicamente os mesmos argumentos levados a conhecimento em
primeira instância, ou seja, que pagamentos e compensações por ele realizados foram ignorados
na apuração feita pela unidade de origem. Ademais, embora defenda que a juntada de
documentos seria prescindível no caso em análise, pois a RFB teria acesso a todos os
documentos fiscais e comprovantes de arrecadação, diz que, junto da peça recursal, carreou nos
autos documentos que comprovam o crédito pleiteado.
Ao julgar o recurso voluntário (acórdão no 3001-000.994, às fls. 228/237), esta
turma (sob outra composição), por maioria de votos, decidiu por rejeitar a diligência proposta
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900605/2006-49

pelo relator e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. De acordo com o voto
vencedor (fls. 235/236), prevaleceu o entendimento de que a prova documental deveria ter sido
juntada quando da apresentação da manifestação de inconformidade e que, portanto, a
apresentação em recurso voluntário não seria cabível devido à preclusão. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO
A prova documental deve ser apresentada por ocasião da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior
Não conformado com esse entendimento, o contribuinte interpôs recurso especial
(fls. 249/258) afirmando que o posicionamento que prevaleceu no acórdão no 3001-000.994
diverge de outras decisões deste Conselho, inclusive de julgamentos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF (acórdãos paradigma: no 9303-005.065, 9202-01.634 e 1003-001.453).
Realizado o exame de admissibilidade, chegou-se à conclusão de que o aresto vergastado e as
decisões paradigma encerram entendimentos divergentes, dando-se seguimento ao recurso
especial apresentado (vide despacho de admissibilidade às fls. 294/300).
Em sessão de julgamento realizada em 22 de julho de 2021, a 3a Turma da CSRF,
referendou a existência de divergência de interpretação da legislação tributária quanto à
possibilidade de apresentação de provas após o prazo para apresentação da impugnação, ou seja,
em Recurso Voluntário e, no mérito, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
especial, determinando retorno dos autos a este colegiado para que as questões de mérito sejam
analisadas ao amparo dos documentos apresentados junto do recurso. Eis a ementa deste r.
decisum:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PAF. PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA
APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do Recurso Voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique comprovado tratar-se de prova necessária a contrapor
razões ou fatos da decisão de primeira instância.
Situação que ocorre quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio de
Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao Contribuinte orientações
completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Na medida em que o conselheiro relator do acordão no 3001-000.994 não mais
compõe o colegiado, o recurso foi objeto de novo sorteio e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900605/2006-49

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade.

3. Do mérito
O contribuinte alega que o direito creditório pleiteado no PER no
11315.06926.050704.1.5.019301 não foi reconhecido em sua integralidade porque a unidade de
origem, ao proceder a análise do pedido, mais especificamente a verificação da utilização do
crédito nos períodos subsequentes ao de apuração, deixou de considerar um pagamento no valor
de R$ 25.766,43, atinente ao 1° decêndio de abril de 2003, e uma compensação no valor de R$
5.202,54, realizada no 2° decêndio de junho de 2003, a partir de um pagamento a maior
referente ao 2° decêndio de abril de 2003, no valor de R$ 7.853,71.
Para respaldar seu argumento, a Recorrente junta aos autos os seguintes
documentos:
 Excertos do Livro Registro de Apuração de IPI (RAIPI) referentes ao 1°
decêndio de abril de 2003 (fls. 192/194), que indicam um saldo devedor de IPI
no valor de R$ 25.766,43, acompanhados de comprovante pagamento no
mesmo valor (fls. 187);
 Excertos do RAIPI concernentes ao segundo decêndio de junho de 2003 (fls.
189/191), que apontam créditos acumulados em períodos anteriores no valor
de R$ 36.089,48, créditos relativos ao próprio período no valor R$ 1.892,25 e
compensação
no
valor
de
R$
5.202,54
(DCOMP
no
03637.02839.300603.1.3.04-0603). Além disso, junta recibo da declaração de
compensação em questão (fls. 203) e cópia do comprovante do pagamento
indicado como origem do crédito utilizado para compensar o débito de IPI no
segundo decêndio de junho de 2003 (fls. 188).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900605/2006-49

Analisando os argumentos recursais, ao amparo dos documentos apresentados em
recurso, chego à conclusão de que há verossimilhança nas alegações da Recorrente, uma vez que,
se incluídos o pagamento e a compensação que a Recorrente reclama não terem sido levados em
consideração no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO, o menor saldo credor nos períodos posteriores ao de referência passa a ser
de R$ 110.770,60. Vejamos:
Periodo de Apuração Saldo Credor do
Período Anterior
Créditos
Ajustados do
Período
Débitos
Ajustados do
Período
Pagamento /
Compensação
Saldo Credor
do Período
(ajustado)
Menor Saldo
Credor
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f=b+c-d+e)
(g)
1o Dec,Abr/2003
110.770,60
0,00
25.766,43
25.766,43
110.770,60
110.770,60
2o Dec,Abr/2003
110.770,60
14.698,50
9.430,21
116.038,89
110.770,60
3o Dec,Abr/2003
116.038,89
29.802,00
13.156,06
132.684,83
110.770,60
1° Dec,Mai/2003
132.684,83
1.123,00
10,00
133.797,83
110.770,60
2o Dec,Mai/2003
133.797,83
0,00
16,00
133.781,83
110.770,60
3° Dec,Mai/2003
133.781,83
4.134,00
1.216,10
136.699,73
110.770,60
1o Dec,Jun/2003
136.699,73
15.959,36
5.799,01
146.860,08
110.770,60
2o Dec,Jun/2003
146.860,08
1.892,25
43.184,27
5.202,50
110.770,56
110.770,60
3° Dec,Jun/2003
110.770,56
791.860,23
8.708,77
893.922,02
110.770,60
1o Dec,Jul/2003
893.922,02
124,20
28.697,79
865.348,43
110.770,60
2o Dec,Jul/2003
865.348,43
50.517,57
66.904,10
848.961,90
110.770,60
3o Dec,Jul/2003
848.961,90
3.917,84
145.062,97
707.816,77
110.770,60
1° Dec,Ago/2003
707.816,77
49.337,30
189.804,97
567.349,10
110.770,60
2o Dec,Ago/2003
567.349,10
13.955,02
73.021,80
508.282,32
110.770,60
3o Dec,Ago/2003
508.282,32
9.113,75
4.336,00
513.060,07
110.770,60
1° Dec,Set/2003
513.060,07
0,00
3.152,23
509.907,84
110.770,60
2o Dec,Set/2003
509.907,84
14.543,50
2.502,55
521.948,79
110.770,60
3o Dec,Set/2003
521.948,79
554.730,30
3.015,46
1.073.663,63
110.770,60
1o Dec,Out/2003
110.770,60

Vê-se que, considerando o pagamento no valor de R$ 25.766,43, referente ao 1°
decêndio de abril de 2003, e a compensação no valor de R$ 5.202,54, realizada no 2° decêndio
de junho de 2003, o saldo credor indicado no PER no 11315.06926.050704.1.5.019301 se
mantém nos períodos posteriores ao 1o trimestre de 2003.
No entanto, apesar do indício da existência do direito, julgo ser prudente e
necessária a baixa dos autos em diligência para que a Unidade da RFB verifique se o pagamento
foi efetivamente alocado ao débito declarado no 1° decêndio de abril de 2003, bem como
confirme se a compensação declarada na DCOMP no 03637.02839.300603.1.3.04-0603 foi
homologada.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Confirme o pagamento no valor de R$ 25.766,43, referente ao 1° decêndio de
abril de 2003, e sua alocação ao débito de IPI declarado nesse período;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900605/2006-49

2) Confirme se ocorreu a homologação da compensação declarada na DCOMP no
03637.02839.300603.1.3.04-0603 e a consequente extinção de débito de IPI
declarado no 2° decêndio de junho de 2003, no valor de R$ 5.202,54;
3) Caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
4) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
5) Elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
6) Findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
7) Encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 336
DF CARF MF
Original